Tribunal: TJDFT
Processo: 0750037-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. SERVIDOR DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. PAGAMENTO INDEVIDO. INCONFORMISMO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que comprovou que, na condição de psicóloga, labora com ações básicas de saúde, embora lotada no Centro de Orientação Médico Psicopedagógica - COMPP, vinculado à Diretoria de Atenção Secundária - DIRESE. Para tanto, argumento que a lotação não é relevante para fins de percepção da GAB, mas sim as atividades que realiza.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão. O documento intitulado “Atividades de Atenção Primária Realizadas pelas Unidades da DIRASE-CE” descreve algumas atividades de atenção primária desenvolvidas pelo COMPP, mas isso não significa que o servidor, lotado neste local, cumpra integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (art. 2o, §1o, da Lei Distrital n.o 318/1992), sobretudo considerando que o COMPP é vinculado à Atenção Secundária, não Primária.
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.